Tribunal: TJES
Processo: 0019461-87.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019461-87.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: SUPERMERCADO SOTECO LTDA e outros (7)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.299 STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em face de Supermercado Ltda. e outros, visando à satisfação de crédito decorrente de contrato bancário inadimplido. O juízo de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, reconhecendo a prescrição da pretensão executória e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando o exequente ao pagamento das custas e de honorários advocatícios. O apelante sustenta violação ao princípio da causalidade, aplicação indevida do art. 85, §2º do CPC e contrariedade a precedentes do STJ sobre o tema da sucumbência na hipótese de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve correta aplicação da prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5º, I, do Código Civil à execução ajuizada; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios diante do reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da jurisprudência do STJ, não implica, por si só, a inversão da sucumbência em favor do devedor, especialmente quando este deu causa à execução por inadimplência contratual.

4. Aplica-se ao caso o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus da sucumbência a parte que deu causa à propositura da demanda. Assim, mostra-se indevida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado.

5. A jurisprudência consolidada do STJ entende que, nas hipóteses em que há reconhecimento da prescrição intercorrente sem resistência do credor, não se caracteriza sucumbência apta a gerar condenação em honorários (Tema 1.299).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da prescrição intercorrente não transfere automaticamente ao exequente o ônus da sucumbência, sendo incabível a condenação em honorários advocatícios quando o devedor deu causa à execução e não houve resistência do credor.

O princípio da causalidade deve orientar a distribuição dos ônus sucumbenciais nas hipóteses de extinção do processo por prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §5º, I; CPC, arts. 85, §2º, 487, II e 921, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1769201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12/03/2019, DJe 20/03/2019; STJ, AgInt no REsp 1849437/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 06/10/2020, DJe 28/10/2020; STJ, AgInt no REsp 1749342/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20/04/2020, DJe 27/04/2020; TJES, Ap. Cível 100190040087, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 19/11/2019; TJES, Ap. Cível 028020005147, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira (Subst. Victor Queiroz Schneider), j. 03/12/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisá-lo, como segue.

Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial proposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A

em face de
SUPERMERCADO LTDA e OUTROS

para satisfação de crédito proveniente de contrato bancário e não adimplido.

A parte executada apresentou exceção de pré-executividade em id. 36532080 arguindo a prescrição da pretensão executória. Devidamente intimada, a parte exequente apresentou manifestação em id. 47972303.

Ato contínuo, o juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES proferiu a sentença recorrida, por meio da qual acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição do crédito exequendo, pelos fundamentos a seguir expostos:

[...] Conforme narrado, em id 36532080 a parte executada apresentou Exceção de Pré-Executividade arguindo a prescrição da pretensão executória. Aduziu que o contrato objeto da ação executiva foi firmado em 09/09/2008, com vencimento da última prestação em 05/08/2014. Assim, alega que a presente demanda encontra-se prescrita considerando o lapso temporal superior a cinco anos vez que ajuizada em 08/08/2019.

É sabido a exceção de pré-executividade é construção doutrinária admitida pela jurisprudência para que sem segurança do juízo o executado possa arguir por simples petição nulidades que devam ser conhecidas de ofício e apreciadas sem requisitar dilação probatória.

[...]

Assim sendo, a exceção de pré-executividade não pode ser utilizada como sucedâneo dos embargos do devedor.

Fixado tal ponto, a parte executada arguiu a prescrição da pretensão executória. Aduziu que o contrato objeto da ação executiva, contrato de abertura de crédito foi firmado em 09/09/2008, com vencimento da última prestação em 05/08/2014. Alega que a presente demanda encontra-se prescrita considerando o lapso temporal superior a cinco anos vez que ajuizada em 08/08/2019.

É sabido que nas hipóteses em questão aplica-se o disposto no artigo 206, §5º, inciso I do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

[...]

Por todo o exposto, cumpre concluir que, tendo o cômputo do prazo prescricional se iniciado em 05/08/2014, data de vencimento da última prestação assumida, fato incontroverso nos autos, e a presente ação sido ajuizada em 08/08/2019, conforme protocolo às fls. 02, operou-se o fenômeno da prescrição quinquenal.

Dispositivo.

Posto isto, considerando todo o contexto probatório que dos autos consta, fundamentado de forma sistemática, reconheço a prescrição do direito autoral, consoante o artigo 206, §5º, inciso I do Código Civil. Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes, bem como em honorários advocatícios que fixo em dez por cento do valor atualizado da causa, em conformidade com o disposto no artigo 85, §2º do CPC.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese:
(i)
a violação ao princípio da causalidade, por transferir ônus ao credor que buscou o Judiciário;
(ii)
aplicação equivocada do art. 85, §2º do CPC, em desrespeito ao art. 921, §5º do mesmo código; e
(iii)
contrariedade a precedentes do STJ que afastam a sucumbência do exequente em casos de prescrição.

Pois bem. Verifico que agiu corretamente a sentença reexaminada ao reconhecer a prescrição intercorrente neste caso concreto, na medida em que houve transcurso de lapso temporal superior ao triênio previsto em Lei (art. 206, §5º, CC) entre o momento imediatamente subsequente ao término da suspensão anual do feito executivo e o de seu reconhecimento.

Em casos como tais, é “incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação" (REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019).

Tal entendimento restou pacificado pelo c. STJ, quando do julgamento do REsp n. 2.046.269/PR (Tema 1.299), sob a sistemática dos recursos repetitivos, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.229 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.

1. A questão jurídica controvertida a ser equacionada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos repetitivos, diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

2. Os princípios da sucumbência e da causalidade estão relacionados com a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo que a fixação da verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no art. 85, caput, do CPC/2015, enquanto o princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte ex adversa a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada.

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente devido a não localização do executado ou de bens de sua propriedade aptos a serem objeto de penhora, não elimina as premissas que autorizavam o ajuizamento da execução fiscal, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais, ante a aplicação do princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação.

4. Ainda que a exequente se insurja contra a alegação do devedor de que a execução fiscal deve ser extinta com base no art. 40 da LEF, se esse fato superveniente ? prescrição intercorrente ? for a justificativa para o acolhimento da exceção de pré-executividade, não há falar em condenação ao pagamento de verba honorária ao executado.

5. Tese jurídica fixada:
"À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980”
.

6. Solução do caso concreto: a) não se configura ofensa aos art. 489, § 1º, III, IV e VI, e 1.022, II, do CPC/2015,quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional; b) o entendimento firmado pelo TRF da 4ª Região é de que os honorários advocatícios, nos casos de acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF, não são cabíveis quando a Fazenda Pública não apresenta resistência ao pleito do executado, enquanto o precedente vinculante aqui formado explicita a tese de que, independentemente da objeção do ente fazendário, a verba honorária não será devida em sede de exceção de pré-executividade em que se decreta a prescrição no curso da execução fiscal.

7. Hipótese em que o acórdão recorrido merece reparos quanto à tese jurídica ali fixada, mas o desfecho dado ao caso concreto deve ser mantido.

8. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 2.046.269/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024, DJe de 15/10/2024.)

Destarte, em observância ao princípio da causalidade, não seria possível a condenação do banco exequente, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios, devendo tal ônus recair, em regra, sobre o executado.

A empresa executada, pois, deu causa ao ingresso da execução de título extrajudicial em razão de descumprimento das obrigações legais. Em decorrido o prazo trienal sem que alcançasse bens executáveis à satisfação do débito do exequente, não se revela razoável que o executado se beneficie do reconhecimento da prescrição a impor que o exequente custeie a verba sucumbencial.

Não obstante o acolhimento da exceção de pré-executividade que aponta o equívoco acerca do prazo prescricional, correta a aplicação, no caso em apreço, do princípio da causalidade, porquanto o manejo do referido incidente traduz, tão somente, o dever de cooperação das partes.

Assim, imperiosa a manutenção da sentença recorrida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.